Tribunal: TCU
Processo: 012.187/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão mediante o qual foram julgadas as contas do recorrente, com condenações em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial das despesas relativas a convênio celebrado para execução de melhorias sanitárias domiciliares, com a construção de 67 módulos, e da omissão no dever de prestar contas de termo de compromisso firmado para construção de sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recurso de Revisão interposto pelo Sr. Manoel Messias Sukita Santos contra o Acórdão 3440/2015-TCU-Primeira Câmara , mediante o qual esta Corte de Contas decidiu julgar irregulares as contas do ora recorrente, condená-lo ao ressarcimento do dano quantificado nos autos e aplicar-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Revisão interposto pelo Sr. Manoel Messias Sukita Santos contra o Acórdão 3440/2015-TCU-Primeira Câmara , mas negar-lhe provimento quanto ao mérito, mantendo, por conseguinte, em seus exatos termos a deliberação recorrida; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente, à (o) Procurador (a) -Chefe da Procuradoria da República no Estado de Sergipe e à Fundação Nacional de Saúde, fazendo remissão, no caso desses dois últimos destinatários, respectivamente, aos Ofícios 0756/2015-TCU/SECEX-SE e 0804/2015-TCU/SECEX-SE, expedidos em 16 e 19/6/2015 (peças 23 e 25).